Tribunal: TJES
Processo: 5002968-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002968-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ROSIMERIA VALDETE ERLACHER MULLER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS E DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. VEDAÇÃO A LIMINAR SATISFATIVA. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESE DE VERBA ALIMENTAR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (isenção de imposto de renda c/c restituição de indébito e pedido de antecipação de tutela), deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o Município e o IPAMV se abstenham de realizar descontos de IRPF/IRRF sobre os proventos de aposentadoria da autora, diagnosticada com Carcinoma Ductal “In Situ” (CID 10 – D059), observando a metodologia do art. 40, § 3º, da LCE n. 282/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível a concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 e da alegada irreversibilidade; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender o desconto de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por neoplasia maligna, inclusive quanto à exigência de contemporaneidade dos sintomas e de laudo médico oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As vedações da Lei n. 8.437/1992 e do art. 1.059 do CPC não têm caráter absoluto e devem ser interpretadas sistematicamente à luz da Constituição, sobretudo quando envolvidas verba alimentar e proteção à saúde, admitindo mitigação em matéria previdenciária, conforme orientação do STF (Súmula 729) e diante do perigo de dano reverso.

A suspensão do desconto de imposto de renda sobre proventos não configura irreversibilidade fática insuperável, pois subsistem mecanismos legais de recomposição do erário em caso de improcedência ao final.

O art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de moléstia grave, incluindo neoplasia maligna, e a finalidade do benefício é desonerar o inativo dos custos permanentes de tratamento, acompanhamento e exames, ainda que ausentes sintomas atuais.

A exigência de contemporaneidade dos sintomas, doença ativa ou recidiva contraria o entendimento consolidado do STJ (Súmula 627), que afasta tais requisitos para concessão ou manutenção da isenção.

O reconhecimento judicial do direito à isenção não exige laudo médico oficial, sendo suficiente a prova por outros meios idôneos, conforme STJ (Súmula 598), e os autos contêm documentação médica (laudos e relatórios) que evidencia o diagnóstico e o tratamento.

A probabilidade do direito decorre da comprovação documental da neoplasia maligna e da aderência da pretensão à legislação isentiva e aos verbetes sumulares aplicáveis.

O perigo de dano resulta da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e do impacto do desconto tributário na subsistência e na manutenção do tratamento e qualidade de vida da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação a tutela provisória de conteúdo satisfativo prevista na Lei n. 8.437/1992 e no art. 1.059 do CPC admite mitigação quando a medida tutela verba alimentar e direito à saúde, especialmente em matéria previdenciária, diante do perigo de dano reverso. 2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para neoplasia maligna independe da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade. 3. A isenção pode ser reconhecida judicialmente sem laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; LCE n. 282/2004, art. 40, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729; STJ, Súmula 627; STJ, Súmula 598.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5002968-45.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

AGRAVAD
A
:
ROSIMERIA VALDETE ERLACHER MULLER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A a
gravada
, Rosimeria Valdete Erlacher Muller, servidora pública aposentada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), ajuizou
a
ção de
o
brigação de
f
azer com
p
edido de
a
ntecipação de
t
utela
pleiteando
a isenção do Imposto de Renda sobre
os
proventos de aposentadoria
dela
, com base no diagnóstico de Carcinoma Ductal “In Situ” Focal Residual (CID 10 - D059), alegando fazer jus ao benefício nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

A
controvérsia recursal
cinge-se
à verificação do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual
e
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária de origem, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os proventos de aposentadoria da autora, ora agravada, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna (
Carcinoma Ductal In Situ
), com fundamento na legislação isentiva e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre afastar a tese suscitada pelo Município de Vitória quanto à impossibilidade de concessão de tutela de urgência que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como a alegação de irreversibilidade da medida. É cediço que as vedações previstas na Lei n. 8.437/92 e no artigo 1.059 do Código de Processo Civil não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretadas sistematicamente à luz da Constituição Federal, especialmente quando em jogo direitos fundamentais de natureza alimentar e o direito à saúde. A jurisprudência pátria, inclusive a do excelso Supremo Tribunal Federal (Súmula 729), mitigou tais restrições em causas de natureza previdenciária, entendendo que o perigo de dano reverso, consubstanciado na privação de verba alimentar por parte de pessoa idosa e acometida de doença grave, sobrepõe-se ao interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública, sendo certo, ademais, que a medida não é faticamente irreversível, existindo mecanismos legais para a recomposição do erário em caso de eventual improcedência final da demanda.

No mérito propriamente dito, a legislação de regência, especificamente o artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, estabelece a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, dentre elas a neoplasia maligna. A
ratio legis
do benefício fiscal não reside apenas na incapacidade laborativa ou na existência de sintomas ativos no momento da requisição, mas sim na necessidade de desonerar os proventos do inativo para fazer frente aos elevados custos financeiros decorrentes do tratamento médico, acompanhamento contínuo, exames de controle e aquisição de medicamentos, encargos estes que, notoriamente, persistem mesmo após a fase aguda da enfermidade ou a intervenção cirúrgica para a retirada do tumor.

Nesse contexto, a argumentação recursal de que a agravada não faria jus à isenção por ter sido diagnosticada em 2018 e não apresentar “contemporaneidade dos sintomas” ou “doença ativa” confronta diretamente o entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Cidadã, visan
do pacificar a matéria e uniformizar a interpretação da lei federal, editou a Súmula 627, cujo enunciado dispõe expressamente: “
O contribuinte f
az jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”
.

Depreende-se dos autos, notadamente dos documentos médicos acostados (laudos de biópsia e relatórios de tratamento), que a recorrida foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos e radioterápicos. O fato de a doença estar, no momento, sob controle clínico, não afasta o direito à isenção, porquanto a finalidade da norma é justamente compensar o abalo financeiro pretérito e futuro inerente à condição de paciente oncológico, que convive com a necessidade de vigilância médica constante. Exigir a demonstração de recidiva ou de sintomas incapacitantes atuais para a concessão do benefício seria esvaziar o conteúdo social da norma e impor ao contribuinte um ônus probatório incompatível com a proteção legal conferida.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de imprescindibilidade de laudo médico oficial emitido pela junta do ente público para o reconhecimento do direito em juízo. Conforme o princípio do livre convencimento motivado e a inafastabilidade da jurisdição, o magistrado não está adstrito à prova pericial oficial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, tais como laudos de médicos particulares e exames laboratoriais idôneos
que atestem a patologia. Esse entendimento se encontra cristalizado na Súmula 598 do
colendo
STJ,
segundo a qual “
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
, circunstância que se verifica no presente caso, onde a patologia está documentalmente comprovada.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem (artigo 300 do CPC). A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) exsurge da comprovação da moléstia elencada na lei isentiva e da conformidade do pleito com os verbetes sumulares do colendo STJ. O perigo de dano (
periculum in mora
), por sua vez, é evidente e decorre da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, cuja redução indevida pelos descontos tributários compromete a subsistência digna da agravada e a manutenção de seu tratamento de saúde e qualidade de vida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.